Tribunal: STF
Processo: HC 198479
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Extorsão mediante sequestro e roubo majorado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CAUSAS DE AUMENTO DA PENA. FUNDAMENTO CONCRETO. SÚMULA N. 443 DO STJ. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A menção de que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo e três agentes demonstra a maior gravidade do comportamento ilícito, a justificar o aumento da pena na terceira fase acima da fração mínima, sem violação da Súmula n. 443 do STJ.
    2. Agravo regimental não provido.” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 66 anos de reclusão, em regime integralmente fechado, pelos crimes previstos no art. 159 § 1º (três vezes) c/c os arts. 29 e 69; e no art. 157 § 2º, I, II e V, todos do Código Penal.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa apenas para, “afastado o regime integralmente fechado, determinar que ele inicie o cumprimento da pena nesse regime, permitida a progressão”.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 550.811, Ministro Rogerio Schietti Cruz, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, “[c]onforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: ‘É possível o conhecimento de habeas corpus após o trânsito em julgado em que se requer a desclassificação do delito se se tratar apenas de tese jurídica, analisável a partir do que restou consignado na sentença, sem a necessidade de extensão probatória’ (HC 39732/RJ – Habeas corpus 2004/0165575-3 – STJ)”.
    6. No mérito, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Para tanto, afirma que o “aumento de ½ (metade), operado na terceira fase da dosimetria da pena, em razão da quantidade de qualificadoras presentes no delito de roubo (...) é ilegal”. Isso porque “[e]sse aumento se deu simplesmente em razão do número de causas de aumento e da gravidade destas, como se isso fosse motivo suficiente para aplicação do aumento acima do mínimo. Em verdade, haveria necessidade de uma análise pormenorizada de todos os aspectos fáticos que envolveram o delito, motivando o aumento da reprimenda em razão de cada uma das causas de aumento reconhecidas”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem “para que seja reduzido o percentual de aumento da pena em razão das causas de aumento para o mínimo de 1/3, porquanto o número de majorantes não é fundamento idôneo para exasperar a reprimenda”.
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser concedido.
    10. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    11. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    12. No caso, o Juízo de origem condenou o paciente pelos crimes de extorsão mediante sequestro (três vezes) e roubo majorado, fixando a pena em 66 anos de reclusão, pelos seguintes fundamentos:
    “Segundo o artigo 159, par. 1º, do Código Penal e atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, considerando a periculosidade do réu, bem como a sua personalidade voltada pelo crime, praticando delito que causa tremenda instabilidade social e palas consequências terríveis causadas às vítimas e seus familiares, em especial à mãe delas, como mencionado pelas testemunhas, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, fixo a pena base em quinze anos de reclusão. Tendo em vista a reincidência do réu (...), aumento a pena para dezoito anos de reclusão. Considerando o concurso material de crimes (três extorsões mediante sequestro), adiciono aos penas e chego a condenação final para este réu em cinquenta e quatro anos de reclusão.
    Segundo o art. 157, par. 2º, incisos I, II e V, do Código Penal e atento aos critérios do artigo 59 do Código Penal, considerando a periculosidade do réu, bem como a sua personalidade voltada para o crime, praticando delito que causa tremenda instabilidade social e motivo do crime, roubando carro para sequestrar crianças e obter vantagem pecuniária, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, fixo a pena base em seis anos de reclusão e ao pagamento de vinte dias multa. Tendo em vista que a reincidência do réu (...), aumento a pena para oito anos de reclusão ao pagamento de trinta dias multa. Comprovadas as causas de aumento de pena do concurso de agentes, emprego de arma e restrição de liberdade da vítima, aumento a pena da metade, chegando a condenação final pelo roubo de doze anos de reclusão e ao pagamento de quarenta e cinco dias multa, estes fixados no mínimo legal.
    Considerando o concurso material de crimes (três extorsões mediante sequestro e um roubo), adiciono as penas e chego a condenação final para este réu em sessenta e seis anos de reclusão, ao pagamento de quarenta e cinco dias multa, estes fixados no mínimo legal”.
    13. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva.
    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator